Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-14
Data de publicação: 2017-12-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração. Rediscussão da causa. Não cabimento. Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Admissibilidade. Situação fático-jurídica idêntica à dos corréus. Extensão ao embargante dos mesmos critérios de dosimetria. Fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93). Pena-base. Dosimetria. Valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente. Invocação dos mesmos fundamentos pelos quais se reputou elevada sua culpabilidade. Inadmissibilidade. Bis in idem. Consequências do crime. Valoração positiva. Ausência de repercussão na dosimetria. Inadmissibilidade. Necessidade de redução da pena-base à conta desse vetor. Redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos de detenção. Fixação do regime aberto. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa. Embargos de declaração rejeitados. Extensão ao embargante dos efeitos modificativos da decisão proferida nos embargos de declaração dos corréus.



    1. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa, razão por que devem ser rejeitados.



    2. Devem ser estendidos ao embargante os mesmos critérios de dosimetria que favoreceram os corréus em seus respectivos embargos, haja vista a identidade de situação fático-jurídica (art. 580 do Código de Processo Penal).



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer contradição intrínseca na dosimetria da pena, já teve a oportunidade de acolher embargos de declaração, atribuindo a eles efeitos modificativos, para reduzir a pena imposta (AP nº 470/MG-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13).



    4. Na espécie, os mesmos elementos pelos quais se entendeu elevada a culpabilidade do embargante justificaram a negativação de sua conduta social e de sua personalidade, o que configura indevido bis in idem na dosimetria da pena.



    5. Nesse contexto, há que se decotar da pena-base a valoração negativa da conduta social e da personalidade.



    6. Na fixação da pena-base, consideraram-se favoráveis ao embargante as consequências do crime, mas, apesar desse reconhecimento, esse vetor não havia repercutido na dosimetria, o que ora se corrige.



    7. Redimensionada a pena final para 4 (quatro) anos de detenção, o regime prisional deve ser o aberto.



    8. Nos termos do art. 44, § 1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa.



    9. Embargos de declaração rejeitados, com extensão ao embargante dos efeitos modificativos da decisão proferida nos embargos de declaração dos corréus (art. 580 do Código de Processo Penal).